Tribunal: TJDFT
Processo: 0730062-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ AO CASO CONCRETO. LIQUIDAÇÃO PRESCINDÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas, a qual determinou o sobrestamento do processo originário até o julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1169 pelo STJ. 1.1. Em seu recurso, o recorrente pede a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, bem como o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é aplicável ao caso concreto a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão do Tema 1169 do STJ, à luz da existência ou não de controvérsia quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 1169 do STJ discute a necessidade de liquidação prévia como condição para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. 3.1. Conforme se infere, o precedente qualificado busca delimitar a dispensa ou não da prévia liquidação do julgado nos quando casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. 3.2. Com efeito, na presente hipótese, o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 4. Conforme jurisprudência do TJDFT: “O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto” (TJDFT, AI 0733309-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 13/11/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido. Reformada a decisão agravada para determinar o prosseguimento regular do feito.
Tese de julgamento: "1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão do Tema 1169/STJ, exige a efetiva demonstração de controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia do título. 2. Não se justifica o sobrestamento do feito quando a sentença apresenta elementos suficientes à aferição do valor devido por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 509, § 2o, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; TJDFT, 0749679-19.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 26/02/2025; TJDFT, 0733309-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 13/11/2023; TJDFT 07298049720238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2023.